Tribunal: TJMMG
Processo: 2000090-84.2022.9.13.0000
Classe: Embargos em Ação Penal Militar
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
EMBARGO EM AÇÃO PENAL MILITAR - CRIME DE TORTURA - CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO - ÓTIMAS FICHAS FUNCIONAIS - RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE - CONDENAÇÃO IMPOSTA JÁ É UMA REPRIMENDA SUFICIENTE PARA O CRIME COMETIDO - DERRADEIRA OPORTUNIDADE - MANUTENÇÃO DOS EMBARGADOS NAS FILEIRAS DA PMMG - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
- Pelos extratos de registros funcionais trazidos aos autos, verifica-se que os três embargados são bons profissionais e já prestaram relevantes serviços em suas unidades operacionais.
- A pena imposta, por si só, já constitui uma reprimenda suficiente para inibir a vontade de praticar qualquer outro tipo de delito dessa natureza. O tempo decorrido proporcionou o amadurecimento da personalidade dos embargados e a necessária reflexão sobre o grave desvio cometido, possibilitando o redirecionamento de suas condutas e a convicção de que não vão mais cometer delitos dessa natureza.
- Considerando ainda o retrospecto das carreiras profissionais dos embargados, é concedida a derradeira oportunidade de continuarem nas fileiras da PMMG.
- Embargos rejeitados. (Desembargador Rúbio Paulino Coelho, revisor e relator para o acórdão)

V.V. - EMENTA
EMBARGOS EM AÇÃO PENAL - REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO - REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - MILITARES CONDENADOS PELO DELITO DE TORTURA - GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME MANIFESTAMENTE INCOMPATÍVEL COM OS VALORES ÉTICOS EXIGIDOS DA FUNÇÃO DE POLICIAL MILITAR - HIPÓTESE QUE OFENDE DE MANEIRA PROFUNDA A HONRA E A CREDIBILIDADE DA INSTITUIÇÃO POLÍCIA MILITAR - PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO - REFORMA DO ACÓRDÃO COMBATIDO - EMBARGOS MINISTERIAIS ACOLHIDOS. (Desembargador Fernando Armando Ribeiro, relator vencido)

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR Processo eproc n. 2000090-84.2022.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000006-83.2022.9.13.0000 Revisor e relator para o acórdão: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator vencido: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 16/11/2022 Publicação: 01/12/2022 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA EMBARGO EM AÇÃO PENAL MILITAR – CRIME DE TORTURA – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – ÓTIMAS FICHAS FUNCIONAIS – RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE – CONDENAÇÃO IMPOSTA JÁ É UMA REPRIMENDA SUFICIENTE PARA O CRIME COMETIDO – DERRADEIRA OPORTUNIDADE – MANUTENÇÃO DOS EMBARGADOS NAS FILEIRAS DA PMMG – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. - Pelos extratos de registros funcionais trazidos aos autos, verifica-se que os três embargados são bons profissionais e já prestaram relevantes serviços em suas unidades operacionais. - A pena imposta, por si só, já constitui uma reprimenda suficiente para inibir a vontade de praticar qualquer outro tipo de delito dessa natureza. O tempo decorrido proporcionou o amadurecimento da personalidade dos embargados e a necessária reflexão sobre o grave desvio cometido, possibilitando o redirecionamento de suas condutas e a convicção de que não vão mais cometer delitos dessa natureza. - Considerando ainda o retrospecto das carreiras profissionais dos embargados, é concedida a derradeira oportunidade de continuarem nas fileiras da PMMG. - Embargos rejeitados. (Desembargador Rúbio Paulino Coelho, revisor e relator para o acórdão) V.V. - EMENTA EMBARGOS EM AÇÃO PENAL – REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – MÉRITO – MILITARES CONDENADOS PELO DELITO DE TORTURA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME MANIFESTAMENTE INCOMPATÍVEL COM OS VALORES ÉTICOS EXIGIDOS DA FUNÇÃO DE POLICIAL MILITAR – HIPÓTESE QUE OFENDE DE MANEIRA PROFUNDA A HONRA E A CREDIBILIDADE DA INSTITUIÇÃO POLÍCIA MILITAR – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO – REFORMA DO ACÓRDÃO COMBATIDO – EMBARGOS MINISTERIAIS ACOLHIDOS. (Desembargador Fernando Armando Ribeiro, relator vencido) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e embargados Ederson Lemos, Leandro Mendes Borges e Paíbio Júnior Estevam, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões pela defesa e, no mérito, por maioria de 5 votos a 2, em negar provimento ao recurso. Ficaram vencidos os desembargadores Fernando Armando Ribeiro, relator, e Fernando Galvão da Rocha, que acolheram os embargos para julgar procedente a Representação para Perda de Graduação n. 2000006-83.2022.9.13.0000 e decretar a perda da graduação do 3º Sgt PM Leandro Mendes Borges, do Cb PM Ederson Lemos e do Sd PM Paíbio Júnior Estevam, excluindo-os das fileiras da PMMG. Relator para o acórdão o desembargador Rúbio Paulino Coelho, revisor. RELATÓRIO Trata-se de embargos em ação penal militar opostos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face do acórdão proferido pelo Pleno deste Tribunal Militar, que, por maioria de votos, julgou improcedente a Representação para Perda de Graduação, mantendo os representados 3º Sgt PM Leandro Mendes Borges, Cb PM Ederson Lemos e Sd PM Paíbio Júnior Estevam nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) (Evento 84 dos Autos n. 2000006-83.2022.9.13.0000). Inconformado, o embargante sustentou que não há como se negar que os embargados, mesmo sendo ótimos profissionais na visão dos desembargadores que votaram pela improcedência da representação, mantiveram ilegalmente encarcerado um menor de idade e, ainda, torturaram-no de forma brutal e covarde, no intuito de obterem informações a respeito do esconderijo de armas e drogas. Disse que os fatos não podem ser encarados com simplicidade e indiferença, principalmente quando se tem conhecimento de que foram provocados por policiais militares, que, em tese, deveriam zelar pela ordem, disciplina e segurança da sociedade. Salientou ser inegável que um ato violento, como o que aqui se analisa – ainda que o prolator do voto vencedor (desembargador Osmar Duarte Marcelino) e os demais desembargadores que o acompanharam estejam convictos de que a tragédia em questão não repercutiu negativamente no âmbito da Corporação e na sociedade –, deixa marcas, mesmo que aparentemente invisíveis, refletindo na população o sentimento de impunidade e, principalmente, o temor de que, a qualquer momento, um policial militar, a pretexto de atingir o êxito em sua atividade-fim, poderá torturar alguém, e, mesmo assim, continuar sendo visto como um “bom profissional”. Ressaltou que o embargado 3º Sgt PM Leandro Mendes Borges, desde o ano de 2011, vem-se envolvendo em fatos compatíveis com lesões corporais (por três vezes) e que há registro de que o Cb PM Ederson Lemos praticou um homicídio em 17 de fevereiro de 2016, o que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 compreende demonstrar desvio de conduta, não só profissional como também pessoal (Certidões de Antecedentes Criminais constantes nos Eventos 38 e 39 dos Autos n. 2000006-83.2022.9.13.0000). Por fim, pleiteou o provimento dos embargos, para que seja julgada totalmente procedente a representação, nos termos dos votos vencidos, com a decretação da perda da graduação do 3º Sgt PM Leandro Mendes Borges, do Cb PM Ederson Lemos e do Sd PM Paíbio Júnior Estevam (Evento 1). Em contrarrazões, a defesa do 3º Sgt PM Leandro Mendes Borges pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento dos embargos, sob o argumento de que o recurso de embargos infringentes é exclusivo da defesa. No mérito, pleiteou o não acolhimento dos embargos ministeriais, com a manutenção da decisão majoritária proferida pelo Pleno deste Tribunal (Evento 9). A defesa do Cb PM Ederson Lemos, em suas contrarrazões, sustentou que a condenação criminal é requisito para a instauração do processo de Representação para Perda da Graduação, mas não fundamento para a procedência de tal ação, salientando que não se pode desconsiderar a história funcional e pessoal do militar, bem como os relevantes serviços policiais prestados por ele à sociedade. Asseverou que, no Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) a que o embargado foi submetido, restou constatado que ele reunia as condições profissionais e pessoais necessárias para permanecer na PMMG. Destacou que uma única conduta cometida que se amolde a um ilícito penal não pode apagar toda a atuação profissional do embargado, pois se trata de um excelente militar, tendo, inclusive, o reconhecimento dos seus comandantes. Afirmou que, no mesmo ano em que praticou a conduta ilícita que originou o presente feito, o embargado recebeu quatro notas meritórias e uma menção elogiosa escrita, além de ter recebido mais uma nota meritória no ano seguinte, o que, no seu entender, demonstra que ele continuou prestando bons serviços à sociedade e à Corporação, mesmo após sua condenação criminal. Alegou que este Tribunal tem vários julgados com o entendimento de que a reprimenda imposta é suficiente para a punição do militar, quando a pena aplicada para o crime praticado é alta comparando-se à conduta realizada. Ressaltou, por fim, que a decisão majoritária proferida não merece qualquer reparo, já que manteve, no serviço ativo da PMMG, policiais íntegros e operacionais, que já contribuíram de forma eficiente e valorosa para a segurança pública (Evento 10). Em contrarrazões, a defesa do Sd PM Paíbio Júnior Estevam destacou que o fato de o embargado ter sido condenado a uma pena superior a 3 (três) anos não implica, automaticamente, seu desligamento dos quadros da PMMG. Sustentou que o recorrido é um policial exemplar, que possui diversas notas meritórias e menções honrosas, em virtude de ter prestado excelentes serviços à Corporação e à sociedade mineira, tendo, inclusive, o reconhecimento dos seus comandantes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Asseverou que o embargado reúne condições profissionais e pessoais para permanecer na Instituição, destacando que, mesmo após a condenação, ele continua servindo com honra à Corporação. Ao final, requereu o não provimento dos embargos, com a manutenção da decisão questionada (Evento 15). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO Conheço do recurso. Presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Os embargados foram condenados a 3 (três) anos, 1 (um) mês e 3 (três) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto, pelo cometimento do crime de tortura. Submetidos ao processo originário de perda de graduação, em sessão de julgamento realizada no dia 07/07/2022, por unanimidade, os desembargadores do Tribunal Pleno passaram pela preliminar de indeferimento do pedido para a oitiva de testemunhas e, no mérito, por maioria de quatro votos, acordaram os desembargadores em julgar improcedente a representação, para mantê-los nas fileiras da PMMG. As defesas dos embargados sustentam de forma veemente que os três militares ostentam notórios valores profissionais e pessoais, que são policiais militares íntegros e operacionais, comprometidos com a segurança da sociedade, que são exemplares em suas condutas, constando ainda declarações de oficiais superiores e de seus comandantes atestando esta condição de plena aceitação da tropa. Foram submetidos a processo administrativo disciplinar, que, ao seu término, foi conclusivo pela permanência dos três militares nas fileiras da PMMG. O serviço policial militar é essencial para a nossa sociedade. Quando a Polícia Militar é acionada, os militares se deslocam sabendo que vão enfrentar ocorrências de baixa, média ou alta complexidade. Sabem que vão enfrentar bandidos armados e dispostos a tudo para manterem o domínio de seus territórios e o pleno exercício de suas atividades criminosas. Em determinadas situações, o lapso temporal entre o acionamento da viatura policial pela central de operações e a chegada no teatro de operações ocorre em pouquíssimos minutos, o que exige um poder de discernimento muito grande do policial militar, na medida em que ele terá que proteger a sociedade de eventuais perigos e ameaças, bem como a sua própria vida, que corre risco constante. Os fatos são realmente graves, e o trâmite processual teve o seu desfecho, aplicando a reprimenda penal pelas condutas praticadas. O processo originário de perda de graduação não discute as circunstâncias da condenação que os embargados sofreram, mas analisa, de uma forma criteriosa, a personalidade dos embargados, seus valores profissionais, a atuação policial e os registros lançados no Extrato de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Registros Funcionais (ERF) de cada integrante da corporação, verificando a vida social de cada um. Aliado a tudo isso, também é analisado se os militares reúnem condições de continuar ostentando a farda de Tiradentes. Para isso, verifica-se a conveniência ou não de permanência na corporação, em função da conduta praticada e da vida funcional de cada militar envolvido. Pelos extratos de lançamentos funcionais trazidos aos autos, verifico que os três embargados são bons profissionais e já prestaram relevantes serviços em suas unidades operacionais. A pena imposta, por si só, já constitui uma reprimenda suficiente para inibir a vontade de praticar qualquer outro tipo de delito dessa natureza. O tempo decorrido proporcionou o amadurecimento da personalidade dos embargados e a necessária reflexão sobre o grave desvio cometido, possibilitando o redirecionamento de suas condutas e a convicção de que não vão mais cometer delitos dessa natureza. Acredito que a reprimenda imposta já cumpriu a sua finalidade retributiva e preventiva. Seu comportamento posterior é uma prova de que o homem é a síntese das suas próprias experiências, autor do seu destino, que ele elabora mediante os impositivos do determinismo e do livre arbítrio. O 3º Sgt PM Leandro Mendes Borges conta com 13 (treze) anos de efetivo serviço prestado. Em seu ERF, consta: Recompensas Notas meritórias: 54 Elogios individuais: 3 Menções elogiosas: 14 Dispensa do serviço: 1 Medalha: 1 Punições Suspensão: 1 Prestação de serviço: 1 Repreensão: 1 Advertência verbal: 1 Transgressão: 2 Conceito: B+20 O Cb PM Ederson Lemos conta com 16 (dezesseis) anos de efetivo serviço. Em seu ERF, consta: Recompensas Notas meritórias: 20 Menções elogiosas: 5 Dispensa de serviço: 2 Punições Prestação de serviço: 1 Conceito A+50 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O Sd PM Paíbio Júnior Estevam conta com 5 (cinco) anos de efetivo serviço. Em seu ERF, consta: Recompensas Notas meritórias: 6 Menções elogiosas: 1 Dispensa de serviço: 1 Punições Suspensão: 1 Conceito B+14 Como se percebe, os embargados possuem boas fichas funcionais. Já atuaram em operações militares complexas, atendendo aos reclamos de nossa sociedade, realizando apreensão de armas, drogas e combatendo criminosos de alta periculosidade, recuperando cargas roubadas, prestando excelentes serviços à sociedade. A vida são as incessantes oportunidades que surgem pela frente, jamais os insucessos que ocorreram no passado. Os embargados, apesar de terem praticado uma conduta grave, pelos fatos já foram condenados e, a meu sentir, merecem uma oportunidade de realinharem as suas condutas, como estão fazendo. A perda de suas graduações, no atual momento, poderá sim descortinar um fato grave que já faz parte do passado. Constituirá uma segunda punição, já que a primeira está sendo paga diuturnamente com o cumprimento de suas penas, que, repito, já é suficiente para reprimir o crime cometido. Com base nestas premissas e considerando ainda a certeza de que consequências graves e desumanas poderão advir e certamente atingirão a família dos representados e de pessoas que deles dependem, mantenho o meu entendimento manifestado por ocasião do julgamento da representação de perda de graduação dos embargados. Considerando ainda o retrospecto de suas carreiras profissionais, concedo-lhes a oportunidade de continuarem nas fileiras da PMMG. Nesses termos, nego provimento aos embargos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR (VENCIDO) De início, passo à apreciação da preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pela defesa do 3º Sgt PM Leandro Mendes Borges, em suas contrarrazões. Embora a defesa tenha sustentado que não se deve conhecer do presente recurso, sob o argumento de que o recurso de embargos infringentes é exclusivo da defesa, julgo que a prefacial não merece prosperar. Conforme se pode observar, o presente recurso não se trata de embargos infringentes, mas, sim, de embargos em ação penal, previstos no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 art. 207 do Regimento Interno deste Tribunal Militar e no art. 497 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), os quais são admitidos contra decisões definitivas ou com força de definitivas, unânimes ou não, proferidas em processo de competência originária, como no caso em questão, uma vez que o acórdão questionado foi proferido nos autos de uma Representação para Perda de Graduação. Não bastasse, é cabível pontuar, ainda, que, em processo penal militar, o recurso de embargos infringentes não é exclusivo da defesa, como tenta fazer crer a defesa, tendo em vista que o art. 538 do CPPM é claro em admitir a possibilidade de oposição dos embargos tanto pelo réu quanto pelo Ministério Público. Portanto, rejeito a preliminar suscitada e conheço do recurso, pois presentes os requisitos para sua admissibilidade. Passo ao exame do mérito. Da análise dos autos, verifica-se que os embargados, 3º Sgt PM Leandro Mendes Borges, Cb PM Ederson Lemos e Sd PM Paíbio Júnior Estevam, foram condenados pela prática do delito de tortura, previsto no art. 1º, inciso I, alínea “a”, c/c o §4º, incisos I, II e III, da Lei n. 9.455/97, às penas idênticas de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 3 (três) dias de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial aberto (Evento 1 – OUT4 – Autos n. 2000006-83.2022.9.13.0000). Em razão da referida condenação a pena superior a 2 (dois) anos, o Ministério Público ofereceu Representação para Perda de Graduação em desfavor dos embargados, com esteio nos argumentos de que a gravidade do caso concreto, as circunstâncias e a repercussão do crime na sociedade local justificariam a exclusão dos militares supracitados das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) (Evento 1 – INIC1 – Autos n. 2000006-83.2022.9.13.0000). O Pleno deste Tribunal de Justiça, em julgamento realizado em 6 de julho de 2022, à unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de indeferimento do pedido para oitiva de testemunhas e, no mérito, por maioria de votos, julgou improcedente a Representação para Perda de Graduação, mantendo os embargados na Corporação Militar (Evento 84 – Autos n. 2000006-83.2022.9.13.0000). Naquela oportunidade, manifestei-me pela procedência da representação, para decretar a perda da graduação do 3º Sgt PM Leandro Mendes Borges, do Cb PM Ederson Lemos e do Sd PM Paíbio Júnior Estevam. Considerando que inexistem novos elementos no feito capazes de modificar o posicionamento que apresentei outrora, julgo que os presentes embargos merecem acolhimento. Compreendo que a gravidade concreta do delito perpetrado pelos embargados ofende, de maneira profunda, a honra e a credibilidade da Instituição Polícia Militar, o que torna incompatível a permanência desses militares nos quadros da Corporação. Extrai-se dos autos que, em 5 de dezembro de 2018, os embargados abordaram o adolescente Vitor Hugo Venâncio Ferreira, quando este caminhava próximo à residência de sua genitora, no bairro Metropolitano, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 em Ribeirão das Neves/MG, exigindo-lhe que entregasse armas e drogas, as quais ele negou possuir. Insatisfeitos com a resposta do adolescente, os embargados o colocaram na viatura, no compartimento destinado ao transporte de presos, deslocando-se, inicialmente, à residência da mãe do menor, onde não foi encontrado qualquer material ilícito. Em seguida, os embargados, cientes de ilegalidade na condução do adolescente, ante a inexistência de situação de flagrante ou de ordem judicial de apreensão, restringiram a liberdade do ofendido e levaram-no a locais próximos ao bairro mencionado, onde o agrediram com vários golpes, inclusive com a utilização de bastão de madeira, além de enforcamento, a fim de obterem informações acerca do esconderijo de armas e drogas. Familiares do menor chegaram a avistá-lo no interior do camburão, momento em que ele tentou pedir ajuda, entretanto foi levado do local pelos embargados, que não prestaram qualquer esclarecimento à família. Na sequência, os embargados levaram o adolescente até um matagal, localizado na região conhecida como Fazenda Castro, no Município de Esmeraldas/MG, onde o agrediram novamente e deixaram-no desacordado, tendo sido abandonado no local com graves ferimentos, inclusive perfuração no pulmão, e apenas foi encontrado, posteriormente, por um popular, que acionou a Polícia Militar solicitando o socorro (Evento 1 – DENUNCIA2 – Autos n. 2000006-83.2022.9.13.0000). Em que pese entendimento em sentido contrário, julgo que as condutas praticadas pelos embargados de privarem ilegalmente um adolescente de sua liberdade e, em sequência, de espancá-lo a ponto de fazê-lo desmaiar, em razão dos graves ferimentos sofridos, abandonando-o, posteriormente, em um matagal, não se harmonizam com os preceitos éticos da Corporação Militar. Tais fatos tornam-se ainda mais aviltantes quando se considera que os militares utilizaram a viatura policial para dar aparência de legalidade ao ilícito. Assim, percebe-se que o delito de tortura, nas condições em que foi perpetrado, é incompatível com os valores éticos e morais que devem nortear a conduta do policial militar, cuja incumbência primordial é zelar pela segurança e integridade dos membros de uma sociedade. Assim, entendo que os atos ilícitos praticados pelos embargados comprometeram gravemente o decoro da classe e a credibilidade que a população deposita na Instituição. É cabível salientar que, no delito de tortura, o bem jurídico tutelado não é tão somente a proteção da integridade física e psíquica do ofendido, mas também da dignidade da pessoa humana, considerando-se que a Constituição Federal (CF), em seu art. 5º, inciso III, estabelece que “ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante”. Outrossim, o respeito à dignidade da pessoa humana é princípio de ética militar previsto expressamente no art. 9º, inciso III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais, o qual, entretanto, foi aviltado pelo comportamento violento e desmedido dos embargados para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 com um menor de idade, que se encontrava em total condição de vulnerabilidade. Não bastasse, o crime de tortura é equiparado a hediondo, inafiançável e insuscetível de graça, anistia e indulto, nos termos do art. 5º, inciso XLIII, da CF e do art. 2º, caput e inciso I, da Lei n. 8.072/90, o que enseja uma maior reprovação das condutas cometidas, notadamente por demonstrarem o despreparado dos embargados para exercerem a função pública que lhes foi atribuída. Ademais, não é menos importante lembrar que a prevenção e reprimenda à tortura gozam de adesão internacional e merecem destaque e tratamento especial tanto na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, o Pacto de San José da Costa Rica, quanto na Convenção Europeia de Direitos Humanos. Tal proibição tem-se consolidado com o status de norma cogente, ou norma de jus cogens, para nos valermos da terminologia usada pelas Cortes internacionais, vale dizer, como norma absoluta e inafastável, independentemente do contexto de sua utilização, não admitindo disposição em contrário nem podendo ser revogada. Conforme dispõe o texto da Convenção Americana de Direitos Humanos, ratificada pelo Brasil em 20-7-1989, seu objetivo é reafirmar que: [...] todo ato de tortura ou outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes constituem uma ofensa à dignidade humana e uma negação dos princípios consagrados na Carta da Organização dos Estados Americanos e na Carta das Nações Unidas, e são violatórios dos direitos humanos e liberdades fundamentais proclamados na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e na Declaração Universal dos Direitos do Homem Desse modo, em que pesem a boa ficha funcional dos embargados, o tempo de polícia e as declarações favoráveis, compreendo que as circunstâncias concretas do delito impedem a permanência desses militares nas fileiras da Corporação, pois a gravidade das condutas por eles praticadas vai de encontro à finalidade precípua das Polícias Militares, qual seja, dar concretude ao comando constitucional de proteger a segurança, a vida e a integridade da população. Diante do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada, em contrarrazões, pela defesa e, no mérito, acolho os embargos, para julgar procedente a Representação para Perda de Graduação n. 2000006-83.2022.9.13.0000 e decretar a perda da graduação do 3º Sgt PM Leandro Mendes Borges, do Cb PM Ederson Lemos e do Sd PM Paíbio Júnior Estevam, excluindo-os das fileiras da PMMG. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Peço vênia ao relator para acompanhar integralmente as razões e o voto do e. desembargador revisor. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho integralmente as razões e o voto do eminente relator para, igualmente, ultrapassar a preliminar levantada e, no mérito, dar provimento ao presente recurso e, consequentemente, excluir os embargados das fileiras da instituição militar. Cabe ressaltar, mais uma vez, que o combate à criminalidade pelas instituições públicas somente pode ser feito nos limites estabelecidos pela Lei. Não é possível reconhecer como válido um combate à criminalidade que se desenvolve mediante a tortura dos investigados. Com muita razão, casos como o que examinamos no presente processo recebem forte repulsa da comunidade internacional. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador revisor. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Peço vênia ao relator para acompanhar integralmente as razões e o voto do e. desembargador revisor. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador revisor. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de novembro de 2022. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Presidente, Revisor e Relator para o acórdão